Tribunal: TJMT
Processo: 1011673-87.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011673-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 875.520.001-04 (ADVOGADO), VANILSON BENEDITO DO NASCIMENTO - CPF: 014.870.541-30 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONTRATO -
HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES
–
AGRAVANTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA AO ART. 95, §3º, DO CPC E À RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ -
RECURSO PROVIDO
.

Se a parte é beneficiária da justiça gratuita, a perícia poderá ser “
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
” (§3º do art. 95 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011673-87.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Cumprimento de Sentença n. 1001000-25.2020.8.11.0005, nomeou perito e determinou que os honorários periciais sejam rateados em 50% pelas partes.

Aduz que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme decisão de ID. 37003879
dos autos em primeira instância
, portanto, é dispensado do pagamento de honorários periciais.

Contraminuta no ID. 172423193.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil dispõe no art. 98, §1º, VI, que o benefício da gratuidade abrange os honorários periciais.

E no art. 95, §3º, I e II, estabelece quem deverá custear essa despesa. Confira-se:

Art. 95. (...) § 3
o
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, a Resolução nº 232 do CNJ, de 13/07/2016 regula as condições e fixam esses valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, quando a perícia for realizada na forma do inciso II do §3º do art. 95 do CPC, nestes termos:

Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

(...) § 1º O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA AO ART. 95, §3º, DO CPC, E À RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ C/C ART. 504 DA CNGC/TJMT -
RECURSO PROVIDO
.

Se a parte é beneficiária da justiça gratuita, a perícia poderá ser “
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
” (§3º do art. 95 do CPC).
(AI 1003055-56.2023.8.11.0000, julgado em: 27/04/2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para que os honorários periciais devidos pelo agravante sejam custeados pelo Estado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023